Tribunal: TJMT
Processo: 1038917-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038917-04.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ORCELINO PINTO DOS SANTOS - CPF: 137.542.381-91 (RECORRIDO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INSERÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO SOBRE O VEÍCULO PLACAS BIP 5571 DE PROPRIEDADE DO IMPETRANTE – COMPROVADA A AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Ausente de ordem judicial constritando o veículo de propriedade do impetrante, torna-se ilegal a restrição existente, imperiosa a regularização nos registros do Detran/MT.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1038917-04.2019.8.11.0041,

impetrado por
ORCELINO PINTO DOS SANTOS
contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, consubstanciado na inserção e manutenção de restrição sobre o automóvel do impetrante.

Denota-se dos autos que o Impetrante impetrou a ação mandamental objetivando o cancelamento do lançamento contra o veículo automotor de sua propriedade, o caminhão “truck” modelo M.Benz\L1517, placas BIP 5571.

A autoridade coatora informa que a restrição advém do ofício n. 2871/2005, expedido no processo judicial n. 3194/2000 (0040443-45.2000.8.26.0114, arquivado), que tramitou na 3a Vara Cível de Campinas/SP e, que pelo lapso temporal, as únicas informações disponíveis são as lançadas no sistema.

A sentença revisada concedeu parcialmente a segurança, para determinar ao DETRAN/MT retire dos registros do veículo automotor do impetrante, placas BIP 5571, a medida de restrição judicial do ofício n. 2871/2005, fruto do processo n. 0040443-45.2000.8.26.0114.

Intimadas as partes, decorreu prazo sem apresentação de recurso (ID 76107951).

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina por ratificar a sentença (ID 82581549).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, para determinar à autoridade coatora que proceda a retirada dos registros do veículo automotor do impetrante, placas BIP 5571, a medida de restrição judicial do ofício n. 2871/2005, fruto do processo n. 0040443-45.2000.8.26.0114.

Esclareço que o mandado de segurança é ação especialíssima, de natureza constitucional que, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF, busca proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, para seu manejo, a prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos específicos e essenciais exige, sob pena do indeferimento da petição inicial - art. 10, Lei no 12.016/2009 -, a prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado.

Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169). Na lição clássica de Hely Lopes Meirelles:

“é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 28)

Insculpido no art. 5o, LXIX, da CF/88, este remédio constitucional assegura o desfazimento de atos estatais ilegais, comportando-se, inclusive, como expressiva via de controle dos atos administrativos.

Extrai-se dos autos que o impetrante sustenta a ilegalidade do ato administrativo que inseriu restrição no registro do automóvel placas BIP 5571 de sua propriedade, firmada com base na restrição judicial advinda do processo n. 3194/2000 (0040443-45.2000.8.26.0114 - 3a Vara Cível de Campinas/SP)

Verifica-se no contido no Ofício n. 0664/2018/ADV-GERAL-ADM/DETRAN/MT, que a autoridade coatora informa:

“devido a temporalidade dos arquivos dos ofícios, que ensejam restrições judiciais, não foi possível localizar o ofício de determinou a inclusão da restrição judicial no prontuário do veículo de placa BIP5571”
(ID 76104812).

Ademais, a mensagem que acompanha a Certidão de Objeto e Pé, expedida no processo n. 0040443-45.2000.8.26.0114 - 3a Vara Cível de Campinas/SP, assinada pela Diretora da Secretaria, informa que “
compulsando referidos autos não foi localizada a expedição de ofício para bloqueio do veículo mencionado em vosso ofício (placa BIP 5571)
” (ID 76104813).

Desse modo, comprovado o ato ilegal e o direito líquido e certo do impetrante necessário se faz cancelar o referido gravame por não ser oriundo de ordem judicial.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, mantendo-a nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022